Tribunal: TJMT
Processo: 0046745-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046745-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.992.452/0001-58 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ALINE BESSON BISSI - CPF: 970.251.001-53 (ADVOGADO), CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO
.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível

contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por perdas e danos decorrentes de condenação solidária em ações trabalhistas ajuizadas por antigos cooperados da ré, com fundamento em contrato de prestação de serviços de representação comercial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a coisa julgada formada nas demandas trabalhistas impede o exame do direito de regresso
na esfera cível; e (
ii
) houve inadimplemento contratual por parte da cooperativa que justifique o ressarcimento pretendido.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada trabalhista limita-se à responsabilidade solidária perante os trabalhadores, não impedindo o exame do direito regressivo fundado em inadimplemento contratual na esfera cível.

4. A pretensão indenizatória está fundada na alegada violação de cláusulas contratuais que atribuiriam à cooperativa a responsabilidade exclusiva pelos encargos trabalhistas.

5. O contrato celebrado não contém cláusula expressa de assunção de responsabilidade exclusiva ou de garantia contra eventual reconhecimento de vínculo empregatício, tampouco disposição sobre direito regressivo.

6. O reconhecimento do vínculo empregatício constitui risco jurídico inerente à modalidade de contratação escolhida, conhecido à época da celebração contratual e não caracteriza inadimplemento contratual específico da cooperativa.

7. Não configurado o inadimplemento contratual, ausente o pressuposto necessário para o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária reconhecida em sentença trabalhista não impede o exame do direito de regresso na esfera cível, desde que fundado em inadimplemento contratual específico. 2. Não configurado inadimplemento contratual, inexiste obrigação de indenizar por parte da cooperativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 186, 389, 927, 346, III, 283 e 934.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 10045854520188110041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Confrigo
Armazenagem e Movimentação EIRELI – EPP contra a sentença proferida
pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação de indenização por perdas e danos c/c danos materiais e morais ajuizada em face da Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação – COOPERFRENTE
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Na origem, sustenta a autora que, em razão de contrato firmado entre as partes para prestação de serviços de representação comercial, foi posteriormente chamada ao polo passivo de diversas demandas trabalhistas ajuizadas por cooperados da ré, resultando em sua condenação solidária ao pagamento de verbas trabalhistas, além de arcar com custas e honorários advocatícios, motivo pelo qual busca a restituição dos valores despendidos.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, afastando a possibilidade de rediscussão acerca da solidariedade reconhecida em juízo trabalhista, com fundamento na coisa julgada. No mérito, reconheceu que os pagamentos realizados pela autora
se referem
exclusivamente à sua quota-parte na obrigação solidária, não configurando pagamento integral que ensejasse sub-rogação nos termos dos artigos 346, III e 349 do Código Civil, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido indenizatório, com a consequente condenação da autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A apelante, por sua vez, defende que
houve violação à cláusula contratual que atribuía à cooperativa a responsabilidade exclusiva pelos encargos trabalhistas, bem como defendendo a aplicação do direito de regresso, nos termos dos
arts
. 283 e 934 do Código Civil.

Alega que, ainda que tenha arcado apenas com parte do débito, os valores pagos decorreram de obrigações que competiam exclusivamente à cooperativa, razão pela qual esta deve responder pelos danos causados. Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da ré ao ressarcimento no valor de R$ 114.594,34, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

Em contrarrazões o apelado pugna

pel
a manutenção integral da sentença
e pela condenação da apelante em multa por litigância de má-fé
(id.
271936996
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autora/apelante (
Confrigo
Armazenagem e Movimentação EIRELI - EPP) ajuizou ação indenizatória em face da ré/apelada (
Cooperfrente
– Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação), pleiteando o ressarcimento de R$ 114.594,34, relativos a valores que alega ter desembolsado para pagamento de verbas trabalhistas e custas judiciais em demandas ajuizadas por antigos cooperados da ré, que buscaram reconhecimento de vínculo empregatício. A autora argumenta que, nos termos do contrato firmado, as obrigações trabalhistas eram de responsabilidade exclusiva da Cooperativa, o que justificaria o direito regressivo de ressarcimento.

O magistrado de origem

consignou que
“
havendo sentença constando a solidariedade entre as partes, já transitada em julgado, há também a impossibilidade de rediscussão, em razão da coisa julgada
”
e
concluiu que, embora tenha havido condenação solidária em ações trabalhistas, a autora não comprovou o pagamento integral dos débitos trabalhistas, mas tão somente da parte que lhe cabia como corresponsável, não restando caracterizada a sub-rogação legal prevista no art. 346, inciso III, do Código Civil.

Para melhor análise, extrai-se trechos do julgado (id.
271936984
):

“[...]
No mérito, se mostra importante esclarecer também que houve condenação solidária das duas partes (autor e réu) em demanda trabalhista.

Bem como que, em razão disso, busca a autora o ressarcimento dos custos por ela dispendidos.

Nesse diapasão,
explico
que no presente caso, para que haja a possibilidade do ressarcimento, se faz necessário que autora tenha realizado integralmente os pagamentos dos referidos encargos trabalhistas.

Isso porque, em tal contexto, haverá a sub-rogação nos direitos contra o devedor primitivo, por força do disposto nos artigos 346, III, do Código Civil.
”

De início, entende-se por necessário esclarecer que a responsabilidade solidária reconhecida na esfera trabalhista não constitui óbice ao exame do direito de regresso na jurisdição cível, uma vez que se trata de relações jurídicas distintas com fundamentos e objetos diversos. A coisa julgada trabalhista limita-se aos aspectos relacionados ao reconhecimento do vínculo empregatício e à fixação da responsabilidade solidária externa, não alcançando a discussão sobre eventual direito de regresso entre as partes contratantes.

A distinção é fundamental: enquanto na Justiça do Trabalho o fundamento reside na legislação protetiva do trabalho e na caracterização da relação de emprego, na esfera cível analisa-se a relação interna entre os
co-responsáveis
, fundada em contrato de direito privado e regida pelos princípios contratuais específicos
e direitos das obrigações
. Trata-se, portanto, de causas de pedir diversas que autorizam o exame da pretensão indenizatória sem violação aos efeitos da coisa julgada trabalhista.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta
eg
. Corte:

“[...]

A solidariedade reconhecida na Justiça do Trabalho não impede a discussão do direito de regresso na esfera cível, considerando-se as obrigações contratuais pactuadas entre as partes
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045854520188110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

A sub-rogação, prevista no art. 346, III, do Código Civil, opera-se quando o terceiro interessado paga dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte, sub-rogando-se, nessa medida, nos direitos do credor originário contra os demais obrigados. Contudo, no âmbito da solidariedade, a sub-rogação só tem cabimento quanto à parcela quitada que ultrapasse a quota interna de responsabilidade do devedor solidário, pois o pagamento de sua própria quota não gera direito regressivo.

No caso concreto, conforme mencionado em sentença, a autora não comprovou ter arcado com valores superiores à sua quota-parte solidária
reconhecida na Justiça Trabalhista
. Assim, ausente pagamento além do que lhe competia, não se configura
ndo, de fato,
sub-rogação legal em seu favor.

Ocorre que,
a presente ação foi estruturada com fundamento na responsabilidade contratual por inadimplemento, nos termos dos artigos 186, 389 e 927 do Código Civil
.

A demandante ajuizou
“ação indenizatória por perdas e danos cumulada com danos materiais e morais”
,
sustentando
que a cooperativa teria violado obrigação contratual ao fornecer mão de obra subordinada quando deveria prestar serviços por cooperados genuinamente autônomos, expondo-a à responsabilidade trabalhista
e
,
é
sob essa perspectiva que
deve se desenvolver
o exame do mérito.

Confira-se
trechos da petição inicial
(id.
271936977 -
p
ág. 9
/13):

Estabelecidas
tais
premissas, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, qual seja, se houve inadimplemento contratual por parte da requerida a justificar a pretensão indenizatória.

Da análise detida do Contrato de Representação Comercial celebrado entre as partes em 05 de abril de 2002, observa-se que seu objeto consistia na
“
prestação de atividades cooperativas pela COOPERFRENTE, de representação comercial dos produtos e serviços comercializados pela Requerente
”
, tendo por finalidade o fornecimento de mão-de-obra através de cooperados que exerceriam suas atividades
“
sem nenhum vínculo empregatício
”
com a contratante
(id.
271936977 -
p
ág. 54
/56)
.

As obrigações da cooperativa encontram-se especificadas na CLÁUSULA SEGUNDA, que estabelece como deveres da COOPERFRENTE:
“
a) disponibilizar os serviços contratados dentro do território abrangido por aquela; b) participar através do seu quadro associativo das reuniões estratégicas e de treinamento convidados pela
CONTRATANTE; c) designar cooperado(s) suficientemente qualificado(s) para executar os serviços ora contratados
”
.

Da leitura integral do instrumento contratual, constata-se que não há cláusula específica
de assunção de responsabilidade regressiva ou de transferência do risco jurídico pela Cooperativa em caso de eventual reconhecimento judicial de vínculo de emprego entre os cooperados e a tomadora.
O contrato limita-se a estabelecer que os cooperados atuariam sem vínculo empregatício, mas não prevê sanções contratuais ou responsabilização indenizatória em caso de posterior reconhecimento judicial diverso.

É
fundamental observar que, à época da celebração do contrato (2002) e durante todo o período de sua execução, se encontrava consolidado na jurisprudência trabalhista o entendimento quanto à ilicitude da terceirização de atividade-fim, conforme Súmula 331 do TST, bem como a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelos débitos trabalhistas. Tratava-se, portanto, de risco jurídico conhecido e previsível no direito.

Nesse contexto,
diversamente do que afirma a apelante,
o reconhecimento posterior de vínculo empregatício e a consequente responsabilização solidária da contratante não decorrem de inadimplemento contratual específico da cooperativa, mas sim da materialização de risco inerente à atividade de terceirização de mão-de-obra, risco esse que era juridicamente previsível e deveria ter sido considerado pela empresa ao optar por essa modalidade de contratação.

Verifica-se, ademais, que a cooperativa efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais principais, fornecendo cooperados qualificados para execução dos serviços comerciais, participando das reuniões estratégicas e viabilizando a representação comercial nos termos pactuados. O posterior reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça
do Trabalho não implica, por si só, descumprimento das cláusulas contratuais assumidas.

Por derradeiro, não se pode ignorar que o princípio da boa-fé contratual deve ser observado por ambas as partes, não podendo a contratante transferir integralmente à cooperativa os riscos empresariais decorrentes de sua própria escolha por determinada modalidade de terceirização, especialmente quando tais riscos eram juridicamente previsíveis e o contrato não continha cláusula específica de garantia ou responsabilização exclusiva.

Não configurado o inadimplemento contratual, resta ausente o pressuposto indispensável à responsabilização civil da apelada, nos termos dos artigos 389 e 927 do Código Civil.

No tocante ao pedido formulado pelo apelado, para condenação da apelante em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há nos autos elementos que justifiquem a aplicação da penalidade. A interposição do presente recurso decorre do exercício regular do direito de defesa e de interpretação jurídica possível acerca da extensão das obrigações contratuais assumidas entre as partes, não se caracterizando, portanto, hipótese de alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou utilização abusiva do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo a improcedência da ação, nos termos da fundamentação supra
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que fixados no máximo legal na origem (id.
271936991
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025